Tribunal: STF
Processo: RMS 39712
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE EMPREGO PÚBLICO EM CARGO ESTATUTÁRIO. PARTICULARES NÃO VINCULADOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À REENQUADRAMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.157 DA REPERCUSSÃO GERAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.